Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Ré contra decisão em que foi deferida liminar de busca e apreensão de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de suspensão da liminar que determinou a busca e apreensão sob o argumento de que as partes realizaram transação extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que, uma vez comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede liminar é medida que se impõe.
4. Resta incontroverso que a Agravante deixou de pagar as 4 (quatro) últimas prestações do contrato de alienação fiduciária e que foi notificada da mora extrajudicialmente.
5. Na origem, observa-se que não houve formalização de acordo entre as partes, tampouco apresentação do termo da transação extrajudicial. A instituição financeira informou que a agravante entrou em contato para renegociar a dívida, porém não deu cumprimento com o pagamento das parcelas estabelecidas, permanecendo o inadimplemento contratual.
6. Não é possível afastar, liminarmente, a mora e a eficácia da ordem de busca e apreensão do veículo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É inviável o afastamento da mora e revogação da liminar de busca e apreensão quando a devedor não demonstra a purga da mora ou o cumprimento de transação extrajudicial.
________

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920461, 0722650-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.